Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA CONTEMPORÂNEA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os atos praticados pela concessionária de serviço público gozam de presunção de veracidade, de modo que devem ser considerados até que o usuário do serviço comprove o contrário.
2. A interrupção de serviço público essencial, como o fornecimento de água e esgoto, somente é possível quando a inadimplência for relativa ao mês de consumo.
3. É lícita a interrupção de serviço público essencial por dívida contemporânea, superior a 60 (sessenta) e inferior a 120 (cento e vinte) dias, cujo consumidor foi devidamente comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 121 da Resolução 14/2011 da ADASA.
4. Na espécie, a ré/apelante pautou sua conduta dentro do exercício regular do seu direito, sem demonstração de abuso, razão pela qual não faz jus a parte autora à reparação por danos morais.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, provida. Unânime.